Tribunal: STF
Processo: AI 694707
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. FEPASA. ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM
   ATIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - É devido aos servidores inativos da FEPASA o 
   abono concedido aos servidores em atividade. Precedentes.
II - 
   Agravo regimental improvido.